Tribunal: TJMT
Processo: 0011764-61.2018.8.11.0004
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011764-61.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), MARIO HENRIQUE DE PAULA - CPF: 849.787.751-91 (APELANTE), GIOVANI ALMEIDA GONCALVES - CPF: 877.833.551-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA
– PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – SUSCITADA A INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS – IMPERTINÊNCIA – ELEMENTOS DE COGNIÇÃO HÁBEIS A CERTIFICAR A OCORRÊNCIA DO CRIME –
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO – PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA QUE DENOTA A PRÁTICA DA MERCANCIA

–
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Não há falar em absolvição quando a confissão do acusado resta confirmada pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo e pelos demais elementos de prova.

2. Inviável a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de uso quando restarem demonstradas as elementares típicas do comércio dos entorpecentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Mário Henrique de Paula
almejando
ver reformada a decisão do juízo
a quo
que o condenou à pena de 05 (cinco) anos
de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

Inconformada,
a defesa busca a absolvição do apelante, sob fundamento de insuficiência do conjunto de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei de Tóxicos.

Em contrarrazões, a acusação defende a manutenção da sentença atacada.

A Procuradoria-Geral de Justiça

opina pelo desprovimento do apelo.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que
Mário Henrique de Paula
foi condenado
à pena de 05 (cinco) anos
de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06
, porque “
no dia 20 de junho de 2008, por volta das 06h30min, na residência (...) situada na Rua dos Crisântemos, n° 2.016, no Bairro Jardim Padre Paulo, nesta cidade de Cáceres, a Polícia Federal logrou êxito em encontrar guardado no interior do quarto do denunciado 06,6g (seis gramas e sessenta miligramas) de substância entorpecente, denominada ‘cocaína’, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
”.

Segundo consta,
“(...) em razão de investigações realizadas pela Delegacia da Polícia Federal em Barra do Garças, no bojo do IPL 1-011/2008, em trâmite na Segunda Vara Criminal da referida Comarca, descobriu-se que o denunciado MARIO HENRIQUE DE PAULA, em conjunto com diversas pessoas, atuava fortemente no tráfico de entorpecentes neste Município de Cáceres, sendo que, por meio de ‘mulas’ enviava entorpecentes para outras regiões do país, tais como Barra do Garças e Estado de Goiás. (...) A partir de tais investigações e mediante um mandado de busca e apreensão expedido judicialmente, foi realizada, no dia 20 de junho de 2008, uma busca na residência do denunciado, sendo que o mesmo não se encontrava no local. Durante a busca domiciliar, dentro do quarto do denunciado foram encontradas 01 (uma) trouxinha contendo cerca de 7 (sete) gramas de cloridrato de cocaína (cocaína pura) e 01 (uma) balança de precisão
” (
sic
).

Inconformada,
a defesa busca a absolvição do apelante, sob fundamento de insuficiência do conjunto de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei de Tóxicos.

O apelo não comporta provimento.

Destaque-se, inicialmente, que a
materialidade

ressai inequívoca, a teor do Auto Circunstanciado de Busca e Arrecadação, do Auto de Apreensão e dos Laudos Preliminar e Definitivo de Constatação.

A autoria também é incontroversa. Em juízo, o policial federal Mário Gilberto Aguirre detalhou o cumprimento do mandado de busca e apreensão que culminou com a prisão do apelante. Confira-se:

“PF Aguirre: (00’39”) isso foi o cumprimento de um mandado de busca e apreensão de uma
operação que estava sendo desenvolvida pela delegacia de Barra do Garças
, aí veio o mandado de busca para a gente cumprir na casa do acusado. Fomos lá, ele não estava na casa no momento que chegamos, e no cumprimento do mandado
foi encontrado uma certa quantidade de cocaína no quarto do acusado
. Promotor: O senhor se recorda se foi encontrada também uma balança de precisão? PF Aguirre:
Uma balança de precisão, alguns extratos bancários foram apreendidos
. Promotor: Essa balança de precisão é geralmente utilizada para pesar... PF Aguirre: É geralmente para pesar o entorpecente para vender em pequenas quantidades. Promotor: O senhor se recorda onde essa substância entorpecente estava? PF Aguirre: Ela estava no quarto do acusado dentro de uma caixa de um celular. (...)”
.

Destaque-se, aliás, que o cumprimento do mandado de busca e apreensão deu-se no bojo da “Operação Teimoso”, destinada a reprimir o tráfico de drogas em diversos municípios do Estado de Mato Grosso. Conforme relatório policial, no curso da operação apurou-se que o acusado Mario Henrique de Paula, em conjunto com várias outras pessoas, atuava de forma ativa no tráfico de entorpecentes no município de Cáceres, sendo que, por meio de “mulas”, remetia a droga para outras regiões do país, entre elas, Barra do Garças e o Estado de Goiás.

Assim, conquanto o acusado afirme ser mero usuário de entorpecentes, e embora tenha sido encontrada pequena quantia de droga, o contexto está a fornecer indícios suficientes da realização de núcleos típicos contidos no art. 33 da lei 11.343/06, sobretudo ao se ter em mira que, além das provas harmônicas a apontarem a traficância (apreensão de drogas e balança de precisão), o apelante já ostenta condenações anteriores por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Demais disso, nos termos do Enunciado Orientativo n. 03 desta Corte, “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Assim, devidamente demonstrada a autoria do crime imputado, não se verificando outras causas que excluam a prática delitiva, desmerece acolhida o pedido de absolvição ou desclassificação.

Diante do exposto,
nego provimento
ao
recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020